Tribunal: TJDFT
Processo: 0751717-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MORA PENDENTE DE VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Se não há comprovação da mora do requerido, inviável, no juízo de cognição sumária, próprio das liminares, a concessão da tutela de reintegração de posse do veículo, objeto do contrato de compra e venda que se pretende rescindir.
2. Ante a ausência de prova mínima dos fatos alegados e dada a seriedade da medida requerida, não se mostra adequada a concessão liminar do pleito de reintegração de posse, antes da necessária dilação probatória.
3. Agravo conhecido e não provido.